Tribunal: TJPA
Processo: 0019199-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019199-89.2015.8.14.0301

APELANTE: SERGIO DE ASSIS MARQUES, MARK'S ENGENHARIA LTDA, BANCO SAFRA S A

APELADO: BANCO SAFRA S A, SERGIO DE ASSIS MARQUES, MARK'S ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0019199-89.2015.8.14.0301

APELANTE: SERGIO DE ASSIS MARQUES, MARK'S ENGENHARIA LTDA, BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO BRASIL DE CARVALHO - PA9665-A

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

APELADO: BANCO SAFRA S A, SERGIO DE ASSIS MARQUES, MARK'S ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

Advogado do(a) APELADO: BRUNO BRASIL DE CARVALHO - PA9665-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO SAFRA S/A
e MARKS ENGENHARIA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marks Engenharia Ltda e Sérgio de Assis Marques em face de Banco Safra S/A.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 1586842), que formou contrato de empréstimo com o Banco Volvo S/A, a ser pago em 49 parcelas de R$ 8.648,89. Posteriormente, houve uma cessão de crédito do banco Volvo S/A ao Banco Safra S/A.

Informa que no dia 07/04/2015 recebeu comunicado do Serasa Experian informando acerca de débito referente à parcela vencida na data 16/03/2015, sendo informado o valor total do restante para quitação do contrato (R$ 52.379,20). Alega que não se encontra inadimplente e que quitou a parcela no vencimento, não estando em mora, sendo, assim indevida a inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito.

Assim, requereu a indenização por danos morais no valor de quarenta salários mínimos.

O réu apresentou contestação em petição de ID 1586845. Alegou, em suma, que não realizou a inscrição do débito junto ao Serasa, mas tão somente cobrança do valor da parcela do empréstimo. Aduz que a parcela cobrada possuía como beneficiário o Banco Volvo S/A e que somente repassou o valor da parcela em 06/04/2015, ocasião na qual deu baixa no sistema. Sustenta que não cometeu ato ilícito, sendo, assim, incabível o pagamento da indenização por danos morais pleiteada. Por fim requereu a improcedência do pedido da parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1586855) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A parte autora interpôs apelação requerendo, em resumo, a majoração do dano moral para 40 salários mínimos para cada autor.

A parte ré também interpôs recurso de apelação (ID 1586857). Nas razões recursais, reafirmou os termos da contestação
. Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional.

Contrarrazões da parte autora ao recurso do réu em petição de ID 1586859.

A ré não apresentou contrarrazões à apelação da parte autora.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, alerto que este tópico apreciará ambos os recursos, considerando que se trata da mesma matéria, qual seja a indenização a título de danos morais, tanto se é devido quanto ao montante fixado.

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida realizada pela parte ré.

Friso que tal fato não foi negado pelo banco, pois afirma, em sua peça de defesa, que houve atraso na informação do Banco Volvo S/A acerca do pagamento da parcela de março de 2015. Lembro que referido atraso na comunicação entre os bancos é irrelevante ao autor, visto que cumpriu com a obrigação contratual, qual seja o pagamento no vencimento estipulado no contrato de empréstimo.

A parte autora quitou a parcela e sofreu cobranças indevidas, tendo sido notificada acerca do inexistente inadimplemento e com inclusão do nome junto ao Serasa Experian, conforme se comprova pela análise dos documentos juntados em ID 1586843, pg. 9-11.

Ressalto que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela própria confissão da ré.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré incontestável, sendo, inclusive, confessado que a inclusão do nome da autora se deu em razão de erro de seu funcionário. Aliás, a retirada se deu somente após o término do período de defeso, ocasionando, assim, grandes prejuízos financeiros à autora, já que não aferiu renda no período e tampouco podia exercer sua atividade laboral.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da baixa na restrição do nome da parte autora junto ao cadastro de maus pagadores. Isso porque o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o de indenização por danos morais, em função da negativação indevida. Ademais, a parte requerida somente procedeu à baixa do apontamento indevido após o recebimento da carta citatória do presente processo, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. 3. Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$ 7.000,00, para a quantia de R$ 10.000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo.

(TJ-SP - AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte requerente, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTEPOSTOS
,
mantendo incólume os termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023